Tribunal: TJPA
Processo: 0800350-22.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800350-22.2018.8.14.0013

APELANTE: CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA

APELADO: ENEL GREEN POWER CACHOEIRA DOURADA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. LEGALIDADE E LIQUIDEZ DO TÍTULO RECONHECIDAS. ARTIGOS 784, III E 786, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.
Não merece guarida a alegação de que a apelante desconhecia o teor da cláusula existente no seguro contratado, ou seja, de que este não cobria multas por rescisão contratual, na medida em que consta especificado na apólice n. 061902016811707760001386 o seu objeto, inexistindo previsão de cobertura para multas em caso de caracterização de sinistro.

2.
As alegações da apelante não afastam a higidez do título executivo extrajudicial que ampara o feito principal, capaz de espelhar obrigação assumida, na forma do art.
784
, inciso
III
, do
Código de Processo Civil

3
. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

APELAÇÃO CÍVEL
,
nos autos de

AÇ
ÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS
,
tendo como apelante

CIMENTOS DO BRASIL S/A - CIBRASA
e ora apelada

ENEL GREEN POWER CACHOEIRA S/A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Exma. Desa. Relatora.

Belém, data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta
CIMENTOS DO BRASIL S/A - CIBRASA

em razão de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA que, nos autos dos Embargos à Execução ajuizados por si em face de
ENEL GREEN POWER CACHOEIRA S/A
, considerou válido o título executivo extrajudicial e incontroverso o inadimplemento do embargante, julgando improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito.

A
apelante, em suas razões recursais, após síntese dos fatos, levantou a necessidade de reforma da sentença, sustentando a abusividade da cláusula rescisória e a inexistência de título executivo com valor certo, líquido e exigível.

Aduziu ainda não terem sido deduzidos os valores já pagos na discriminação dos cálculos.

A
apelad
a
apresentou contrarrazões (ID 4486776).

Em juízo de admissibilidade recursal, a apelação foi recebida em seus efeitos devolutivo e suspensivo, em obediência ao art. 1.012 do CPC (ID 4605120).

É o relatório, que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia acerca da validade do título executivo e da cláusula do seguro contratado.

Em breve síntese destes autos, tem-se que a ora apelante opôs embargos à execução ajuizada pela empresa apelada, aduzindo que o título executivo executado não é dotado de liquidez e certeza, bem como a incompetência do Juízo para julgamento da execução, tendo em vista a existência de cláusula compromissória no contrato executado.

Ao proferir sentença, o Juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, I do CPC, tendo em vista que a matéria é unicamente de direito.

Como forma de evitar a repetição de argumentos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...) Aduz a embargante a incompetência deste Juízo para julgamento do feito ante a existência de cláusula compromissória no instrumento entabulado entre as partes.

Em que pese a embargante possua razão no que tange à existência da cláusula em comento, esse fato não impede o ajuizamento de ação de execução contra si, uma vez que a arbitragem, como mencionado no contrato, somente seria aplicável a situações que demandem a discussão do contrato em si, no que tange à aplicação ou interpretação deste, o que claramente não é o caso dos autos, nos quais a embargada busca unicamente o recebimento de seu crédito.

Ademais, é certo que o árbitro não possui poder coercitivo, sendo imprescindível, portanto, o ajuizamento de demanda para se buscar o recebimento de determinada quantia, pois somente desse modo é que a exequente, ora embargada, poderá fazer uso dos meios previstos em lei (penhora, bloqueios, etc) para ver a obrigação de pagamento satisfeita. (...)

(...) Ademais, a embargante sequer questionou os valores cobrados. Assim, rejeito a preliminar de incompetência suscitada pela parte.

Sustenta ainda a embargante que o título executado seria ilíquido e incerto tendo em vista a inexistência de valor fixo mensal a ser pago. Ocorre que tal assertiva não possui qualquer respaldo posto que a mera necessidade de realização de cálculos aritméticos para obtenção do valor devido não retira a liquidez do título. (...)

(...)Assim, refuto também referido argumento apresentado pela embargante.

Além do mais, constata-se que a presente execução se refere a multa rescisória decorrente do inadimplemento da embargante, fato este incontroverso inclusive diante dos pagamentos das faturas pela empresa securitária. Assim, ao contrário do afirmado pela embargante, não há prova de qualquer discussão sobre eventual inadimplemento por parte do exequente.

Nesse contexto, se sobressai o disposto no art. 784, Inc. III, do Código de Processo Civil, considerando válido o título executivo extrajudicial.

No mais, verifico que esta não apresentou qualquer manifestação quanto ao montante cobrado, presumindo-se, assim, sua concordância com este, considerando o quanto disposto no art. 344 do CPC.” (...)

Em sede de Apelação, a tese defendida pela recorrente, para reformar a conclusão da primeira instância, girou em torno da
abusividade da cláusula rescisória e a inexistência de título executivo com valor certo, líquido e exigível.

Adianto que o recurso não comporta provimento. Explico.

Não merece guarida a alegação de que a apelante desconhecia o teor da cláusula existente no seguro contratado, ou seja, de que este não cobria multas por rescisão contratual, na medida em que consta especificado na apólice n. 061902016811707760001386 o seu objeto, inexistindo previsão de cobertura para multas em caso de caracterização de sinistro.

Consta ainda na apólice a informação de que a cobertura do seguro inclui apenas o cumprimento do objeto principal por terceiros ou sua indenização, a qual compreende o prejuízo definido como a importância pecuniária, relativa às faturas vencidas e não pagas, nos prazos e valores convencionados no contrato de compra e venda de energia elétrica, acrescidos de juros e atualização monetária, nos limites do total da garantia fixado (ID 4486733 e ID 4486738).

Além disso, consta expressa disposição do percentual devido a título de multa por rescisão contratual, na cláusula 17 do instrumento CDSA-DC n.021/15, subscrito pelas partes e duas testemunhas, em 07.10.2015 (ID 4486732-pág.13), nos seguintes termos:

Cláusula 17. CDSA-DC nº 021/15
: “
A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à rescisão do presente Contrato, por incorrer nas hipóteses tratadas na Cláusula 16, ficará obrigada a pagar à outra uma multa por rescisão antecipada, equivalente a 30 % (trinta por cento) do Valor do Contrato, calculado de acordo com a fórmula abaixo descrita:

Multa = 30 % x Valor do Contrato

“Valor do Contrato” significa a somatória dos valores que seriam atribuídos às faturas mensais, calculado com base no Volume de Energia Contratada indicado na Cláusula 5ª deste Contrato para cada mês remanescente do Período de Suprimento multiplicado pelo Preço vigente ou PLD, o que for maior, na data da rescisão”.

Assim,
as alegações da apelante não afastam a higidez do título executivo extrajudicial que ampara o feito principal, capaz de espelhar obrigação assumida, na forma do art.
784
, inciso
III
, do
Código de Processo Civil:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.

Sobre a alegada a inexistência de título executivo com valor certo, líquido e exigível, ressalto que consta nos autos planilha de débitos e demonstrativo de cálculo apresentados na demanda executiva (ID 4486744 e ID 4486745) e que, de acordo com o parágrafo único do art. 786 do CPC, “a necessidade de simples operações aritméticas para apurar o cálculo exequendo não retira a liquidez da obrigação constante no título”.

A jurisprudência segue no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TÍTULO JUDICIAL - ILIQUIDEZ - ARTIGO 786 DO CPC - APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO - SIMPLES OPERAÇÃO ARITMÉTICAS - POSSIBILIDADE. -
A liquidez do título executivo se refere ao quantum devido, ainda que necessite de simples cálculos aritméticos - O parágrafo único do artigo 786 do Código de Processo Civil estabelece que a necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título
- Cumpre esclarecer que o simples fato do título executivo extrajudicial ser ilíquido não enseja a necessidade de liquidação da sentença, uma vez que por simples cálculos aritméticos é possível aferir o valor devido, especialmente quando fixado o período, juros e correção (TJ-MG - Apelação Cível: 5002845-38.2020.8.13.0338, Relator: Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 30/11/2023, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/12/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença - Nulidade – Inexistência – Falta de prévia intimação da executada para manifestação sobre o requerimento de penhora – Desnecessidade - Ausência de prejuízo – A penhora é consequência do não pagamento do débito executado, consoante o § 3º do art. 523 do CPC/2015, e a defesa que possuir é a posteriori, inexistindo violação ao art. 437, § 1º, CPC/2015, inaplicável à espécie - Possibilidade da penhora de direitos da executada sob a forma de penhora no rosto dos autos em que é exequente -
Necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título
- Recurso desprovido (TJ-SP - AI: 20054940620238260000 SP 2005494-06.2023.8.26.0000, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 13/02/2023, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2023).

DISPOSITIVO

Forte nos argumentos apontados acima,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 08/10/2024